Tribunal: TJDFT
Processo: 0753401-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL FUNDAMENTADO NA SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVER DE CAUTELA DO CONDUTOR EM MANOBRA DE MARCHA À RÉ. INVIABILIDADE DE REEXAME DA VALORAÇÃO DAS PROVAS. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. O embargante sustenta contradição no acórdão ao afirmar que não produziu prova acerca da culpa concorrente, ao argumento de que a prova testemunhal teria sido indeferida. Não assiste razão.
4. O acórdão foi expresso ao consignar que o conjunto probatório existente, notadamente os elementos audiovisuais, mostrou-se suficiente para o deslinde da controvérsia, razão pela qual foi considerado desnecessário o deferimento de prova testemunhal, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.
5. A conclusão de inexistência de prova apta a demonstrar a culpa concorrente decorre da análise do acervo probatório efetivamente produzido, e não da inexistência de oportunidade processual. O indeferimento de prova reputada desnecessária não configura cerceamento de defesa nem gera contradição lógica no julgado. O que pretende o embargante, em verdade, é rediscutir a valoração da prova, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
6. Também não procede a alegação de omissão quanto à distinção entre o caso concreto e precedente citado. O acórdão enfrentou suficientemente a controvérsia ao afirmar que os vídeos constantes dos autos permitiram a clara compreensão da dinâmica do acidente, evidenciando que o embargante, ao realizar manobra em marcha à ré para ingressar na via, não observou o dever de cautela exigido.
7. A fundamentação adotada revela que o órgão julgador considerou suficiente o conjunto probatório para formação do convencimento, sendo desnecessário rebater, de forma exaustiva, cada argumento ou precedente invocado pela parte, conforme entendimento consolidado do art. 489, §1o, do CPC. Inexiste, portanto, omissão a ser sanada.
8. O embargante sustenta, ainda, omissão quanto à aplicação bilateral do art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro. Entretanto, o acórdão foi claro ao reconhecer que, nas circunstâncias do caso, o dever de cautela era qualificado em relação ao condutor que ingressa na via em marcha à ré, sobretudo por se tratar de manobra excepcional e potencialmente arriscada.
9. A inexistência de prova de conduta culposa da parte adversa afasta a necessidade de análise aprofundada de eventual comportamento concorrente, não havendo omissão, mas sim conclusão fundamentada pela ausência de elementos probatórios. Pretende o embargante, novamente, rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na presente via.
10. No tocante ao prequestionamento, o acórdão expressamente consignou que as matérias suscitadas foram apreciadas, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os dispositivos indicados. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, o que ocorreu no caso. De todo modo, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos constitucionais indicados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.
11. Assim, ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não há espaço para atribuição de efeitos infringentes ao julgado.
12. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.